Tribunal: TJDFT
Processo: 0721203-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0721203-05.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da resp. decisão (id. 150744348 e 157666072 dos autos originários n. 0706885-42.2022.8.07.0003) proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e a penhora de crédito do “Programa Nota Legal”. Eis o teor da decisão atacada: INDEFIRO o pedido de pesquisa à DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), pois é atribuição do credor, e não deste Juízo, perscrutar e apontar bens do executado à penhora, inclusive imóveis, salvo se for o credor beneficiário da justiça gratuita ou fazenda Pública, ocasião em que o ERIDFT será pesquisada pelo próprio Judiciário. Do mesmo modo, INDEFIRO a penhora de eventual saldo ou prêmio em nome do executado no “Programa Nota Legal”, pois não há sequer indícios de que o devedor possui inscrição no referido programa ou créditos. Assim, Intime-se o exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015, conforme já explicitado nas decisões de IDs: 145621980 e 149614311. A EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta viabilidade de deferimento das diligências requeridas, a fim de promover o andamento do feito e a satisfação do crédito, tendo em vista o esgotamento de todas as medidas disponíveis ao credor, sem êxito na satisfação do crédito exequendo. Invoca o princípio da cooperação, o que justifica o auxílio solicitado ao juízo para a obtenção da tutela jurisdicional pleiteada. Aduz que “o indeferimento dos pedidos de diligências que visam a localização de bens somada com o resultado infrutífero das diligências anteriormente elencadas, inviabilizam o sucesso da presente execução”. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a “pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), bem como a penhora de crédito junto à Nota Legal”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a mera suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas intima a exequente para indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do feito. Enfim, nada obsta aguardar-se o pronunciamento de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens e as demais medidas pretendidas, sem qualquer prejuízo à exequente-agravante. Logo, inexiste periculum in mora. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator